Tribunal: TJDFT
Processo: 0709195-47.2024.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. CAUSA MADURA. COLISÃO LATERAL. PROVA DOCUMENTAL. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de recurso contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, em que se indeferiu prova testemunhal e julgou improcedente o pedido por falta de prova do fato constitutivo, dando procedência ao pedido contraposto formulado pela recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se: (i) se houve cerceamento por indeferimento de prova oral; (ii) se houve julgamento contrário à prova dos autos, no tocante à dinâmica do evento danoso.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Configura-se ilógico o indeferimento do pedido do autor, de produção de prova testemunhal, concluindo-se pela improcedência de seu pedido por falta de prova do fato constitutivo de seu direito.
4. Ante prova documental suficiente para formar o convencimento do juízo, aplica-se a teoria da causa madura.
5. As provas dos autos (vídeos e orçamentos) comprovam que a colisão deu-se na lateral direita do veículo da recorrida, e não em sua parte traseira, de sorte que a fundamentação da sentença encontra-se divergente do conteúdo probatório vertente dos autos.
6. Comprovada a culpa exclusiva da recorrida, que executou manobra de conversão à direita sem a correspondente sinalização, compete-lhe indenizar ao recorrente os danos materiais causados.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, condenando a recorrida a pagar ao recorrente R$ 1.570,00 (hum mil quinhentos e setenta reais), devidamente atualizado pelo IPCA desde a data do evento danoso (5/7/2024) e acrescido de juros moratórios em taxa correspondente à SELIC; sem custas e sem honorários (artigo 55 da Lei no 9.099/1995).